Tribunal: TJDFT
Processo: 0778054-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a pagar ao autor os danos materiais e morais, nos valores de R$62,88 e R$1.000,00, respectivamente, ante a falha na prestação do serviço contratado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Pretende o recorrente a majoração do valor da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. No contrato de transporte de passageiros a obrigação é de resultado, sujeitando-se o transportador aos horários e itinerários contratados, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil.
5. É fato incontroverso que o autor adquiriu passagem aérea de voo operado pela empresa recorrida, trecho Brasília (DF) – Rio de Janeiro (RJ), para o dia 19/08/2024. No momento do embarque o autor foi surpreendido com o cancelamento do voo, sendo que a sua reacomodação ocorreu em outro voo para o mesmo dia, gerando o atraso de aproximadamente 6 (seis) horas.
6. No caso, é inequívoco que o contrato de transporte aéreo não foi cumprido na forma ajustado, gerando danos materiais e morais indenizáveis. Por outro lado, é inconteste que a ré promoveu a realocação do passageiro em voo próprio ou de terceiro para o mesmo destino, na primeira oportunidade, atendendo ao disposto no art. 28, § 1o, da Resolução no 400 da ANAC.
7. Nesse contexto, segundo os elementos processuais, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$1.000,00 (um mil reais), configura-se razoável, proporcional e guardou correspondência com a extensão do danos, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor/recorrente e, simultaneamente, um desestímulo à recorrida, especialmente porque não foram apresentados argumentos hábeis a justificar a majoração do quantum indenizatório. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada na hipótese. No mesmo sentido: Acórdão 1947023, 0733222-58.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 02/12/2024.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

________________________________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 737 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1947023, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, j. 18/11/2024.